Tribunal: TJBA
Processo: 0543242-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543242-75.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIRLAN ALBERTO BARBOSA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA PMBA. EXIGÊNCIA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS COMO REQUISITO PARA MATRÍCULA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para garantir sua participação no certame regido pelo Edital IEP/CPCPnº 024/06/2016, mantendo, contudo, a exigência do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos — CAS como requisito para a matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia — CFOAPM. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do CAS como requisito para matrícula no CFOAPM encontra amparo legal ou configura ilegalidade por excesso do poder regulamentar, ofensa ao princípio da hierarquia militar e violação a direito adquirido. III. Razões de decidir 3. Os requisitos para matrícula no CFOAPM são cumulativos, nos termos do art. 134, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo insuficiente o preenchimento isolado de qualquer deles para assegurar o acesso ao oficialato. 4. A exigência do CAS para matrícula no CFOAPM tem amparo expresso no art. 4º do Decreto Estadual nº 9.350/2005, que regulamentou legitimamente o art. 164, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sem inovar o ordenamento, sendo essa exigência reproduzida pelo item 1.8 do Edital IEP/CPCPnº 024/06/2016 e prevista desde o Decreto Federal nº 88.777/83 (R-20), arts. 14 e 15. 5. Os critérios de antiguidade e merecimento previstos no art. 127, VI e §2º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 disciplinam a forma de escolha entre os candidatos previamente habilitados, não dispensando os requisitos de habilitação, entre os quais o CAS. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, e o CAS já era exigido para acesso ao Quadro de Oficiais de Administração quando do ingresso do apelante na Corporação, em 1987, afastando a tese de incorporação ao seu patrimônio jurídico de regime mais favorável. 7. A exigência de requisitos de qualificação para ascensão ao oficialato é expressão, e não violação, dos princípios constitucionais de hierarquia e disciplina das instituições militares estaduais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. Os requisitos para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia são cumulativos, nos termos do art. 134, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não sendo facultado ao Judiciário dispensar qualquer deles, entre os quais o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos — CAS, expressamente previsto no art. 4º do Decreto Estadual nº 9.350/2005. 2. Os critérios de antiguidade e merecimento previstos no art. 127, VI e §2º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 pressupõem o prévio atendimento dos requisitos de habilitação, não os substituindo." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 42; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, VI e §2º, 134, §1º, e 164, §5º; Decreto Federal nº 88.777/83, arts. 14 e 15; Decreto Estadual nº 9.350/2005, art. 4º; LINDB, art. 6º, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0543242-75.2016.8.05.0001, sendo Apelante Dirlan Alberto Barbosa Santos e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator